Tribunal: TJSP
Processo: 1026709-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA CORRETAMENTE RECONHECIDA. AUTORA DOMICILIADA NO EXTERIOR, ONDE FOI ADQUIRIDA A PASSAGEM AÉREA E OCORREU O FATO GERADOR DO EVENTO DANOSO. A MERA EXISTÊNCIA DE FILIAL DA RÉ NO BRASIL, LOCAL DE DESTINO DO VOO, NÃO AUTORIZA O INGRESSO NA JURISDIÇÃO NACIONAL.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA CORRETAMENTE RECONHECIDA. AUTORA DOMICILIADA NO EXTERIOR, ONDE FOI ADQUIRIDA A PASSAGEM AÉREA E OCORREU O FATO GERADOR DO EVENTO DANOSO. A MERA EXISTÊNCIA DE FILIAL DA RÉ NO BRASIL, LOCAL DE DESTINO DO VOO, NÃO AUTORIZA O INGRESSO NA JURISDIÇÃO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000995277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026709-51.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BAUKJE RENATE VAN DER LAAN, é apelado TAP TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1026709-51.2020.8.26.0100
VOTO No 30.269
APELANTE: BAUKJE RENATE VAN DER LAAN
APELADO: TAP TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 35a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
JUDICIÁRIA
BRASILEIRA CORRETAMENTE RECONHECIDA. AUTORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR, ONDE FOI ADQUIRIDA A
PASSAGEM AÉREA E OCORREU O FATO GERADOR DO
EVENTO DANOSO. A MERA EXISTÊNCIA DE FILIAL DA RÉ
NO BRASIL, LOCAL DE DESTINO DO VOO, NÃO AUTORIZA O
INGRESSO
NA
JURISDIÇÃO
NACIONAL.
SENTENÇA
MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 385/90), interposto contra a r. sentença de fls. 380/82,
cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV do CPC.
Inconformada, a autora recorre alegando que a
autoridade judiciária brasileira é competente para julgar a causa, pois a
ré possui filial em São Paulo e a falha na prestação de serviço gerou
efeitos práticos em território brasileiro, pois chegou ao destino, no Rio
de Janeiro/RJ, com 14 horas de atraso. Afirma que a hipótese está
sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Fundamenta o
pedido no art. 9o, §1o da LINDB, art. 21, inc. I do CPC, art. 33 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
Convenção de Montreal e na súmula 77 do TJSP. Sustenta que tanto o
estrangeiro residente no Brasil quanto o não residente pode acionar a
Justiça brasileira para defesa de seus direitos.
Contrarrazões a fls. 395/410.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal. O preparo foi recolhido, o recurso foi apresentado
tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Ao que verte dos autos a autora é nacional da
Holanda, país em que reside. Adquiriu passagem área partindo de
Amsterdã no dia 3.1.2019 com escala em Lisboa/Portugal e destino ao
Rio de Janeiro/RJ, programada a chegada para o dia 3.1.2019, às 18,35
horas.
Ocorre que ao fazer o check in foi informada de
que o voo Amsterdã - Lisboa (AMS-LIS) atrasaria e, com isso, perdeu
o voo de conexão e chegou ao destino apenas no dia 4.1.2019, às 8,15
horas, com 13 horas e 40 minutos de atraso.
Diante dos transtornos sofridos, a autora ajuizou
ação de indenização, e pediu a condenação da ré ao pagamento de R$
7.000,00, a título reparatório de danos morais. Sustentou a competência
da autoridade judiciária brasileira pelo fato de que a companhia aérea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
TAP TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A. tem filial no Brasil e
aqui se deram os efeitos práticos do evento danoso.
A r. Sentença julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, reconhecida a incompetência da autoridade
brasileira para o julgamento da causa.
4) A sentença não merece reparo.
Inicialmente, convém esclarecer que, não obstante
o entendimento definido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em
regime de repercussão geral, no sentido de que “as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, a antinomia
que se pretendia resolver circunscrevia-se à indenização por danos
materiais devida pela falha nos serviços prestados por companhia aérea
internacional.
Eis excerto do voto do eminente Relator Ministro
GILMAR MENDES:
“A exclusão [dos danos morais] justifica-se, porque a
disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e
também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece
condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de
reparação por dano moral.”(RE 636331, Relator Min. GILMAR MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
25/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC
13-11-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
Assim, considerando que o art. 22 da Convenção
de Montreal aplica-se apenas aos casos de dano material, por via de
consequência, não é possível assentar a competência da jurisdição
nacional, nos termos do art. 33, que trata da competência do tribunal do
lugar de destino.
Feita essa ponderação inicial, cabe consignar que o
exercício da jurisdição observa, dentre outros princípios, o da
aderência, segundo o qual a atividade jurisdicional pressupõe
correlação com um território.
Na lição de
ADA
PELLEGRINI
GRINOVER,
ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA e CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO:
"No princípio da aderência ao território manifesta-se, em
primeiro lugar, a limitação da própria soberania nacional ao território do país:
assim como os órgãos do Poder Executivo ou Legislativo, também os magistrados
só têm autoridade nos limites territoriais do Estado."
(...)
Assim, em princípio, cada Estado tem poder jurisdicional
nos limites de seu território: pertencem à sua autoridade judiciária as causas que
ali tenham sede. No direito brasileiro, os conflitos civis consideram-se ligados ao
território nacional quando: a) o réu tiver domicílio no Brasil; b) versar a pretensão
do autor sobre obrigação a ser cumprida no Brasil; c) originar-se de fato aqui
ocorrido; d0 for objeto da pretensão um imóvel situado no Brasil; e) situarem-se no
Brasil os bens que constituam objeto de inventário.” (Teoria Geral do Processo. 9a
Edição. Malheiros. São Paulo, 1992, p. 118 e 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
No caso concreto, a autora é nacional da Holanda,
país em que é domiciliada, onde comprou a passagem e ocorreu o fato
gerador da lide, isto é, o atraso do voo, que deu ensejo à perda da
conexão e à chegada ao destino, no Rio de Janeiro, com quase 14 horas
de atraso.
Segundo a autora, a demanda foi ajuizada no Brasil
porque a TAP TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A. possui filial
brasileira e aqui se deram os efeitos práticos do evento danoso.
Contudo, esse liame com o território é insuficiente
para justificar o exercício da jurisdição nacional.
Nos termos do art. 21 do CPC:
Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as
ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no
Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência,
filial ou sucursal.
A hipótese não se enquadra em qualquer dessas
hipóteses.
A ré é empresa portuguesa e sua sede é em
Lisboa/Portugal. A existência de filial no Brasil, por si só, não autoriza
o exercício da jurisdição brasileira, pois o art. 21, parágrafo único do
CPC deve ser analisado em conjunto com o art. 75, inc. IV, § 1o do CC,
segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
§ 1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares
diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele
praticados.
Embora o destino da passagem aérea adquirida pela
autora fosse o Brasil, nenhum ato foi praticado em território nacional e,
a despeito da filial brasileira, nela não foi praticado nenhum ato que
pudesse ser considerado como causa do evento danoso.
NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY, ao tratar dos limites da jurisdição nacional em hipótese
envolvendo transporte aéreo internacional, lecionam que:
“O CPC/1973 88 [CPC 21] deve ser lido em conformidade
com o CC 75 IV § 1.o, que lhe é cronologicamente posterior, para fins de definir o
foro competente para ajuizar a ação contra a Air France. Se os autores não são
brasileiros, a vítima não era brasileira, nem a compra do bilhete aéreo nem o
acidente ocorreram em território brasileiro, não se pode considerar a jurisdição
brasileira o local competente para processar essa ação pela simples razão de a Air
France possuir escritório de representação no Brasil. A prestigiar-se o
entendimento contrário, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, o
Brasil tornar-se-ia foro competente ilimitado para processar e julgar ações
judiciais de qualquer ordem, sorte ou matiz envolvendo a companhia aérea
francesa ou qualquer outra empresa aérea estrangeira. Essa conclusão se mantém
mesmo se o escritório da consulente no Brasil fosse equiparado a agência, sucursal
ou filial, uma vez que nele não se praticou nenhum ato que pudesse ser considerado
como causa do evento que desencadeou a pretensão da família turca.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2015, item 6, comentários ao art. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
Ademais, a produção do efeito prático em território
brasileiro, isto é, o atraso, também não é causa para o exercício da
jurisdição brasileira.
De acordo com art. 21, incs. II e III do CPC, a
competência
da
autoridade
judiciária
nacional
pressupõe
o
cumprimento da obrigação ou a prática de fato ou ato no Brasil. A lei,
portanto, impõe como condição para o exercício da jurisdição nacional
a ocorrência da lesão em âmbito do território nacional, o que não se
verificou na espécie, pois a obrigação foi cumprida em território
estrangeiro e lá ocorreu o atraso que deu ensejo ao dano sofrido.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Transporte aéreo
internacional
Passagens aéreas de Milão com conexão em Lisboa e
destino final em São Paulo Atraso ocorrido no primeiro trecho, já no
aeroporto de Milão Pretensão de Indenização Sentença de extinção em
razão da incompetência Insurgência do autor que não cabe ser acolhida -
Autor estrangeiro e empresa ré com sede em Lisboa Atraso que ocorreu no
aeroporto de Milão e, portanto, fora do solo brasileiro
Ausência de
qualquer evento ocorrido em São Paulo que tenha dado causa ao alegado
atraso do autor na chegada ao seu destino O fato da ré possuir filial na
cidade de São Paulo, e, portanto, em solo brasileiro, não implica que se
deva considerar a jurisdição brasileira o local competente para processar a
presente ação
Extinção da ação que merece ser mantida
Sentença
mantida - Sucumbência majorada Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000189-54.2020.8.26.0100; Relator Des. Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
36a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro:
24/09/2020). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, AÇÃO
INDENIZATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. IV, DO CPC

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. SENTENÇA TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXTERIOR POR
AUTORES QUE NÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL (ITÁLIA)

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO QUE SE DEU EM TERRAS
ESTRANGEIRAS (PORTUGAL)
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA BRASILEIRA CONFIGURADA
INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 21 E 22, DO CPC
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1125443-71.2019.8.26.0100; Relator Des. Simões
de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020). (g.n.)
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Extravio de bagagem – Ação
de indenização - Sentença de extinção nos termos do art. 485, IV, do NCPC
– Incompetência da autoridade judiciária brasileira – Aquisição de
passagem aérea no exterior e de empresa sediada no estrangeiro - Extravio
de bagagem não ocorrido em território nacional, mas em voo entre Boston e
Londres – Autoras domiciliadas no exterior e não no Brasil - Ausência das
hipóteses dos artigos 21 e 22, II, do NCPC – Incompetência configurada –
Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
(TJSP; Apelação Cível 1007783-32.2019.8.26.0011; Relator Des. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1026709-51.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.269 - L
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019) (g.n.)
Assim, considerando que a lesão descrita na inicial
não ocorreu no território brasileiro, isto é, aqui não houve falha do
serviço, era mesmo o caso de extinguir o processo, sem resolução do
mérito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da causa
(CPC, art. 85, §11).
EDGARD ROSA
Desembargador Relator